Tribunal: TJDFT
Processo: 0011263-11.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011263-11.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: YOLANDA AFONSO TARTUCE, ORDALIO COTRIM DA SILVA JUNIOR, RENY TIRAPELLE, OSWALDO JOSE DA SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA DESPACHO Na petição de ID no 50476146, o recorrente pugna pela homologação da autocomposição realizada nos IDs 49982642, 49979826 e 49968960. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer em relação aos recorridos RENY TIRAPELLE, YOLANDA AFONSO TARTUCE e JOSÉ CLOVIS GOMES DE LIMA, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado em relação aos recorridos acima mencionados e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação aos acordos entabulados. Após, retornem os autos ao COREC, tendo em vista a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007